Tribunal: TJSP
Processo: 3001238-37.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Interposição de dois embargos pela mesma parte contra a mesma decisão. Inadmissibilidade. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa". Embargos não conhecidos.